Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-09.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800561-09.2020.8.14.0039

APELANTE: SUELI DE JESUS LAMEIRA VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada contra instituição financeira, julgou antecipadamente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 355, I, do CPC. A autora alegou ser beneficiária previdenciária e afirmou não ter contratado empréstimo consignado registrado sob o nº 0123318145219, no valor de R$ 552,61, parcelado em 71 prestações de R$ 16,77, com descontos iniciados em janeiro de 2017. O banco sustentou a regularidade da contratação e juntou instrumento contratual e extrato bancário com lançamento, em 28/12/2016, sob a rubrica “EMPRESTIMO PESSOAL 8145219”, no valor de R$ 552,61. A sentença considerou suficiente a documentação bancária e a ausência de réplica e de requerimento probatório específico pela autora. No recurso, a autora alegou cerceamento de defesa e requereu a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de instrução probatória, especialmente perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válido o julgamento antecipado de improcedência, com fundamento no art. 355, I, do CPC, em ação na qual a consumidora nega a contratação de empréstimo consignado e a instituição financeira apresenta instrumento contratual e extrato bancário como prova da regularidade do negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de contratação de empréstimo consignado, quando contraposta a instrumento contratual apresentado pela instituição financeira, revela controvérsia probatória sobre a autenticidade da assinatura e a higidez da manifestação de vontade da consumidora.

4.

A relação jurídica discutida possui natureza consumerista, pois envolve prestação de serviço bancário a destinatária final, incidindo os arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14 do CDC.

5.

A inversão do ônus da prova, já deferida na origem, reforça o dever da instituição financeira de demonstrar suficientemente a regularidade da contratação impugnada.

6.

O art. 429, II, do CPC atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando impugnada a assinatura.

7.

A ausência de réplica e de especificação posterior de provas não elimina, por si só, a controvérsia estabelecida desde a petição inicial, na qual a autora negou ter solicitado, autorizado ou recebido validamente o empréstimo.

8.

O julgamento antecipado do mérito pressupõe a desnecessidade de outras provas e somente se justifica quando o conjunto probatório permite julgamento seguro.

9.

A existência de crédito bancário no valor de R$ 552,61, em 28/12/2016, é elemento relevante, mas não conclusivo, pois não resolve, isoladamente, a autenticidade da assinatura nem a regularidade da contratação.

10.

A prova grafotécnica possui utilidade concreta quando o documento central da defesa é contrato escrito cuja assinatura é materialmente questionada pela consumidora.

11.

A prematura improcedência dos pedidos, sem produção de prova técnica sobre o documento central da causa, compromete o devido processo legal, o contraditório substancial e a ampla defesa.

12.

A anulação da sentença não implica reconhecimento da inexistência do contrato, da ocorrência de fraude, da repetição do indébito ou do dano moral, mas apenas determina a formação de base probatória suficiente para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SUELI DE JESUS LAMEIRA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a autora alegou ser beneficiária previdenciária e afirmou ter identificado descontos em seu benefício do INSS decorrentes de empréstimo consignado que nega ter contratado. Sustentou que o contrato impugnado teria sido registrado sob o nº 0123318145219, no valor de R$ 552,61, parcelado em 71 prestações de R$ 16,77, com descontos iniciados em janeiro de 2017, embora jamais tenha solicitado, autorizado ou recebido validamente os valores correspondentes.

Com base nessas alegações, requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição em dobro dos valores descontados, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, a inversão do ônus da prova, a concessão de justiça gratuita e a prioridade de tramitação.

O Juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça, indeferiu a tutela de urgência e, desde logo, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ordenando que a instituição financeira apresentasse cópia do contrato, comprovante de depósito do valor do empréstimo ou qualquer outro documento apto a comprovar a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Citado, o Banco Bradesco apresentou contestação. Preliminarmente, alegou ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a autora teria celebrado o empréstimo consignado de forma livre e espontânea, tendo sido o respectivo valor disponibilizado em sua conta. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

O banco juntou aos autos instrumento contratual e extrato bancário. No extrato, consta lançamento em 28/12/2016, sob a rubrica “EMPRESTIMO PESSOAL 8145219”, no valor de R$ 552,61, acompanhado de outros débitos e movimentações subsequentes.

A parte autora não apresentou réplica, conforme certidão lançada nos autos. Posteriormente, intimadas as partes para especificação de provas, apenas o banco se manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e julgou antecipadamente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil. O Juízo sentenciante entendeu que a documentação apresentada pela instituição financeira seria suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, destacando, ainda, a ausência de réplica e de requerimento probatório específico pela autora.

Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpôs apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia envolve negativa de contratação e autenticidade de assinatura em instrumento bancário, o que exigiria a realização de perícia grafotécnica antes do julgamento de mérito. Pugna, assim, pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a parte autora permaneceu inerte nas oportunidades processuais adequadas, não apresentou réplica, não especificou provas e não infirmou a documentação apresentada pelo banco.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para instrução probatória, notadamente para apuração da autenticidade da assinatura constante do contrato impugnado.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença poderia ter julgado antecipadamente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, em ação na qual a consumidora nega a contratação de empréstimo consignado e a instituição financeira apresenta instrumento contratual e extrato bancário como prova da regularidade do negócio.

A questão devolvida a esta Corte não exige, neste momento, pronunciamento definitivo sobre a existência ou inexistência do contrato, sobre a ocorrência de fraude, sobre a boa-fé das partes, sobre a repetição do indébito ou sobre eventual dano moral.

O ponto decisivo é anterior: saber se o processo estava suficientemente instruído para julgamento de improcedência ou se a natureza da controvérsia impunha a reabertura da fase probatória.

No caso concreto, a autora afirma que não contratou o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário. O banco, por sua vez, sustenta a regularidade da avença e apresenta instrumento contratual e extrato bancário para demonstrar a existência do negócio e a disponibilização do valor.

Esse cenário revela controvérsia eminentemente probatória, cujo núcleo não se esgota na mera existência formal de documento juntado unilateralmente pela instituição financeira. Quando a consumidora nega a própria manifestação de vontade e a instituição financeira se vale de instrumento contratual para justificar descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar, a autenticidade da assinatura e a higidez da contratação passam a constituir elementos centrais para a solução da lide.

A relação jurídica discutida possui natureza consumerista, pois envolve prestação de serviço bancário a destinatária final. Incidem, portanto, os arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da disciplina processual probatória prevista no Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, já deferida na origem, reforça a necessidade de que a instituição financeira demonstre, de modo suficiente, a regularidade da contratação impugnada.

Nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

O art. 370 do mesmo diploma atribui ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo apenas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Já o art. 371 impõe que o julgador aprecie a prova constante dos autos, indicando as razões da formação de seu convencimento.

No ponto específico da autenticidade documental, o art. 429, II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte que produziu o documento provar-lhe a autenticidade quando impugnada a assinatura. Embora a autora não tenha apresentado réplica após a contestação, não se pode ignorar que desde a petição inicial ela negou a própria contratação, afirmando não ter solicitado, autorizado ou recebido o empréstimo consignado discutido.

É certo que o comportamento processual das partes deve ser considerado.

A ausência de réplica e a falta de especificação posterior de provas podem, em determinadas hipóteses, autorizar o julgamento antecipado da lide, sobretudo quando a matéria estiver documentalmente comprovada ou quando a prova requerida for inútil. Todavia, essa diretriz não pode ser aplicada mecanicamente quando o próprio núcleo da causa depende da aferição da autenticidade da manifestação de vontade atribuída à consumidora.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, pressupõe desnecessidade de produção de outras provas. Não se trata de autorização para abreviar a instrução sempre que uma das partes se mantiver inerte, mas de técnica adequada quando o conjunto probatório já permite julgamento seguro.

Se a prova disponível não é suficiente para resolver o fato essencial controvertido, a extinção da fase instrutória compromete o devido processo legal, o contraditório substancial e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

No presente caso, a sentença reconheceu a regularidade da contratação a partir da documentação apresentada pelo banco e da inércia processual da autora. Contudo, a controvérsia não era apenas documental em sentido formal. Discutia-se se a assinatura constante do instrumento contratual correspondia efetivamente à autora e se a movimentação financeira indicada no extrato refletia contratação válida, consciente e regularmente autorizada.

A existência de lançamento de crédito no valor de R$ 552,61, em 28/12/2016, sob a rubrica “EMPRESTIMO PESSOAL 8145219”, é elemento relevante, mas não necessariamente conclusivo. O extrato demonstra movimentação bancária, mas não resolve, por si só, a autenticidade da assinatura nem a regularidade da contratação, especialmente porque também há movimentações subsequentes e débitos no mesmo período, circunstâncias que recomendam esclarecimento mais preciso sobre a efetiva disponibilização e utilização do numerário.

A prova grafotécnica, nessa conjuntura, apresenta utilidade concreta.

Não se está determinando a procedência da demanda, tampouco desconsiderando a documentação bancária já juntada. O que se afirma é que, diante da negativa de contratação e da existência de contrato escrito apresentado pela instituição financeira, a perícia pode ser necessária para esclarecer fato essencial: se a assinatura atribuída à autora foi ou não lançada por ela no instrumento que deu origem aos descontos.

A prudência jurisdicional recomenda maior cautela em demandas que envolvem empréstimos consignados incidentes sobre benefício previdenciário, sobretudo quando a parte autora é pessoa idosa ou vulnerável e afirma não ter contratado a operação.

A verba atingida possui natureza alimentar, e a controvérsia envolve relação bancária assimétrica, na qual a instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para comprovar a regularidade da contratação, a cadeia de formalização do negócio, a autenticidade dos documentos e a efetiva liberação dos valores.

Isso não significa presumir fraude, nem transferir automaticamente ao banco uma responsabilidade sem prova. Significa apenas reconhecer que a instrução deve ser suficiente para permitir julgamento seguro, sobretudo quando o próprio banco fundamenta sua defesa na validade do instrumento contratual cuja autenticidade é materialmente questionada pela narrativa inicial.

Também não se pode ignorar que a improcedência foi pronunciada em desfavor da consumidora sem que houvesse produção de prova técnica sobre o documento central da causa.

A ausência de réplica não elimina, por completo, a controvérsia originariamente estabelecida, sobretudo quando o próprio Juízo havia reconhecido a necessidade de inversão do ônus da prova e determinado que o banco comprovasse a regularidade dos descontos.

O art. 464 do Código de Processo Civil dispõe que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, sendo cabível quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

A autenticidade de assinatura, quando contestada em ação que discute contratação bancária, constitui matéria tipicamente dependente de conhecimento técnico, salvo quando houver outros elementos probatórios inequívocos e suficientes para resolução da controvérsia, o que não se verifica com segurança neste caso.

Nesse contexto, a desconstituição da sentença não representa privilégio à parte inerte, mas medida de saneamento processual para evitar que o mérito seja definido sobre base probatória insuficiente. O processo civil contemporâneo não se satisfaz com a simples observância formal de etapas procedimentais; exige que o contraditório seja efetivo e que o julgamento se apoie em prova adequada ao ponto controvertido, nos termos dos arts. 6º, 9º, 10, 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A cooperação processual, prevista no art. 6º do Código de Processo Civil, deve orientar a fase instrutória subsequente. A autora deverá colaborar com a produção da prova, inclusive fornecendo padrões gráficos adequados, comparecendo aos atos necessários e cumprindo eventuais determinações judiciais. O banco, por sua vez, deverá apresentar o instrumento contratual original, se existente, ou justificar sua impossibilidade, além de esclarecer a cadeia de contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

A eventual ausência de colaboração de qualquer das partes poderá ser valorada pelo Juízo de origem, à luz dos arts. 77, 378 e 379 do Código de Processo Civil, sem prejuízo das regras de distribuição do ônus da prova e da disciplina específica do art. 429, II, do mesmo diploma. O retorno dos autos à origem, portanto, não impede que o magistrado, após a instrução, julgue novamente a lide conforme o conjunto probatório efetivamente formado.

Deve-se destacar, ainda, que a anulação da sentença prejudica, por ora, o exame dos pedidos materiais de declaração de inexistência do contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral. Tais questões dependem da definição prévia sobre a validade da contratação, a autenticidade da assinatura, a efetiva disponibilização do valor e a eventual ocorrência de falha na prestação do serviço.

Assim, a solução adequada é conhecer da apelação e dar-lhe provimento para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

No prosseguimento do feito, deverá o Juízo de origem apreciar especificamente a necessidade de: intimação do banco para apresentação do instrumento contratual original, se existente; realização de perícia grafotécnica, caso a autora impugne a assinatura e forneça padrões gráficos adequados; esclarecimento sobre a efetiva disponibilização e utilização do valor creditado em 28/12/2016; e posterior prolação de novo julgamento, à luz da prova produzida.

Por fim, registro que eventual referência equivocada, no corpo da sentença ou de atos processuais, a numeração diversa do processo deve ser tratada como erro material, caso não tenha comprometido a identificação das partes, da causa de pedir, dos pedidos e da controvérsia efetivamente decidida. O vício ora reconhecido não decorre dessa inconsistência formal, mas da prematuridade do julgamento de mérito diante da necessidade de instrução probatória.

Diante do exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com apreciação específica da necessidade de: a) intimação do banco para apresentação do instrumento contratual original, se existente; b) realização de perícia grafotécnica, caso a autora impugne a assinatura e forneça padrões gráficos adequados; c) esclarecimento sobre a efetiva disponibilização e utilização do valor creditado em 28/12/2016; d) posterior novo julgamento, sem prejuízo de o Juízo de origem valorar eventual ausência de colaboração das partes, nos termos dos arts. 6º, 77, 370, 378, 379, 429, II, e 464 do Código de Processo Civil.

Em razão da anulação da sentença, ficam prejudicadas, por ora, as questões relativas à declaração de inexistência do negócio jurídico, repetição do indébito, indenização por danos morais e redistribuição definitiva dos ônus sucumbenciais, que deverão ser reapreciadas pelo Juízo de origem após a regular instrução do feito.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 6º, 9º, 10, 77, 355, I, 369, 370, 371, 378, 379, 429, II, 464, 487, I, e 1.010 do Código de Processo Civil; e arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026